Tribunal: TCU
Processo: 003.889/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de convênio que tinha por objeto o levantamento e o acompanhamento das condições concretas de gestão das secretarias municipais de 53 municípios do Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB em razão da impugnação total das despesas do Convênio 232/2007, celebrado entre aquela universidade e a Fundação José Américo (FJA), que objetivou o "Levantamento e acompanhamento das condições concretas de gestão das secretarias municipais de 53 municípios do Estado da Paraíba". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 2o, 19, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, 57 e 61 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", 217 e 275 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir Emília Maria da Trindade Prestes da relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Luiz Enok Gomes da Silva e da Fundação José Américo (FJA); 9.3. condenar os responsáveis abaixo arrolados ao recolhimento aos cofres da Universidade Federal da Paraíba das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir de cada uma das datas até a data do pagamento, descontando-se os valores já ressarcidos: Data Valor original (R$) Responsáveis solidários 02/04/2008 R$ 460.927,00 Luiz Enok Gomes da Silva, Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e Fundação José Américo 02/04/2008 R$ 175.073,00 Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e Fundação José Américo 02/06/2010 R$ 96.179,34 Valor a crédito 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados multas nos valores especificados, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado: Responsável Valor (R$) Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira 1.226.000,00 Fundação José Américo 1.226.000,00 Luiz Enok Gomes da Silva 613.000,00 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao Tribunal, as medidas necessárias ao arresto dos bens da Fundação José Américo, de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e de Luiz Enok Gomes da Silva; 9.11. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.